Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.COBRANÇA DE CONTAS DE ÁGUA. OUTRO ESTADO FEDERATIVO. MUDANÇA EM MOMENTO ANTERIOR À LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE NATUREZA PESSOAL. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito. Não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que a aquisição de veículo usado deve ser precedida de vistoria por profissional especializado.
3. Na hipótese, conforme explicado no acórdão, o serviço de fornecimento de água possui natureza pessoal. Não basta a propriedade do imóvel, sendo necessário demonstrar como o serviço foi contratado e comprovar a contratação é ônus do fornecedor. A recorrente demonstrou, nos seus limites, quando houve a ligação dos serviços de água e quando se mudou para o Distrito Federal, afirmando com veemência que não contratou tal serviço. Portanto, o fornecedor deveria comprovar que foi a consumidora quem realizou a contratação, ou quem utilizou pelos serviços cobrados, o que não aconteceu nos autos. Logo, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na negativação do nome da recorrente sem que esta devesse qualquer valor à empresa recorrida.
4. Desse modo, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.